Tribunal: TJBA
Processo: 0505917-86.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505917-86.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: DALVANI MOREIRA PARAIZO

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FRAUDE CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidora que alegou a inexistência de relação contratual com a instituição financeira ré, a qual promoveu inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de suposto contrato fraudulento. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se é válida a negativação promovida pela instituição financeira, diante da alegação de inexistência de contratação; e (ii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais diante da ausência de prova da autenticidade do contrato.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. Incidência do Tema 1.061 do STJ: impugnada a assinatura, incumbia à ré comprovar a autenticidade do contrato, o que não ocorreu, restando configurada a fraude e a negativa indevida.

5. O dano moral é presumido nas hipóteses de negativação indevida e o valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor incumbe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de fraude não evitada pela ré, enseja indenização por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021; TJ-BA, APL 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2021; TJ-BA, APL 8000367-88.2017.8.05.0158, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.